Tribunal: STF
Processo: ARE 1223359
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 22.538/2020
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    José Wellington Barroso de Araújo Dias, por meio de petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 24 e 30 de abril de 2020, objetivando a inclusão em pauta presencial. Diz da pretensão de entregar memoriais, “em mãos”, aos Ministros, inviabilizada ante a crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus. 
    Em 10 de setembro de 2019, foi desprovido agravo voltado a imprimir sequência ao extraordinário. Sobreveio agravo interno.
    No dia 5 de novembro seguinte, a Primeira Turma não conheceu do agravo, nos termos do voto de Vossa Excelência. Eis a ementa:
    AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento assentado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz ao não conhecimento deste último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, Pleno, relator o ministro Luiz Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de agosto de 2017. 
    Houve formalização de declaratórios.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais da Primeira Turma de 24 a 30 de abril de 2020. 
    2. Inexiste justificativa à retirada do processo dos julgamentos virtuais, ausente excepcionalidade a amparar o deferimento do pedido – a decisão embargada está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.
    A crise é aguda, sem qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais. A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, ementa e voto no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise. 
    A entrega de memoriais pode ser realizada via correio eletrônico ou mediante petição protocolada no processo. Não cabe, na atual fase, suspender a regular marcha processual. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator